Tribunal: STF
Processo: RHC 241279
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Reginaldo Moisés Ferreira Filho e Robert Ramos Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 838.493/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o recorrente Reginaldo Moisés Ferreira Filho foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e o recorrentee Robert Ramos Ferreira foi condenado como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto.



    Alega-se, em síntese, que seria o caso de absolvição dos recorrentes ante a nulidade do procedimento policial de busca pessoal e domiciliar, ou de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas.



    Requer-se, ao final:



    “seja conhecido e provido o presente recurso, bem como seja processado o pedido na forma da lei e regimento interno desta E. Corte e concedida liminarmente a ordem de habeas corpus para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelos Recorrentes, declarando-se a nulidade da busca pessoal e domiciliar promovida nos autos, culminando com sua absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ou desclassificação da sua conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, pois se tratam de duas porções de cocaína apreendidas no imóvel dos Recorrentes, sem a apreensão de qualquer outro petrecho ou documentos comumente utilizados no tráfico de drogas. 



    Contudo em não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer a aplicação do regime intermediário ao Recorrente Reginaldo, pois diante da quantidade da pena aplicada pelo E. Tribunal de Justiça (5 anos de reclusão), seria cabível regime mais brando (semiaberto). Em caso de aplicação da redução de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, o regime deveria ser o aberto. 



    Requer, ao final, seja confirmada a liminar concedida, nos termos requeridos acima, por medida de justiça!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, limitando-se o agravante a repetir os termos da impetração. A não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca consignou que



    “Com efeito, petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, limitando-se o agravante a repetir os termos da impetração. Como é de conhecimento, a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é possível conhecer da presente irresignação.”



    Assim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica no agravo regimental dos fundamentos da decisão monocrática.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente